Tribunal: TJDFT
Processo: 0001590-51.2016.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. POSSE DIRETA DO CONDUTOR. ATO ILÍCITO. REPARAÇÃO CIVIL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. FATOS OBSTATIVOS. AUSÊNCIA.

1. Embora o réu/apelante defenda em seu recurso que não teria sido responsável pelo acidente e, assim, pelos prejuízos suportados pela parte autora/apelada, é incontroverso que, quando da ocorrência do evento danoso, era ele quem estava na direção da motocicleta de propriedade da parte recorrida, exercendo sobre ela a posse direta.

2. Ainda que seja possível, em tese, discutir em outra ação quem teria dado causa ao acidente de trânsito, ou ainda, se o recorrente exercia posse justa ou injusta do veículo, a análise de tais elementos excede os limites objetivos da presente demanda. A documentação constante dos autos evidencia que, por ação voluntária, o réu/apelante, como condutor da motocicleta de propriedade da autora/apelada no momento do acidente, causou-lhe dano, cometendo ato ilícito, passível de reparação civil.

3. Diante da ausência de qualquer elemento de prova que possa caracterizar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ora apelada, a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e improvido.